Tribunal: TJSP
Processo: 1064658-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. Ferramenta de pesquisa. Pretensão de fornecimento de dados de usuário e exclusão de blog sob alegação da criação de perfil falso. Inviabilidade. Requerida, mera provedora de pesquisa na internet, não tem responsabilidade pelo conteúdo veiculado pelos sites e blogs encontrados em pesquisas realizadas em suas ferramentas de busca. Precedentes do STJ e TJSP. Pretensão

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. Ferramenta de pesquisa. Pretensão de fornecimento de dados de usuário e exclusão de blog sob alegação da criação de perfil falso. Inviabilidade. Requerida, mera provedora de pesquisa na internet, não tem responsabilidade pelo conteúdo veiculado pelos sites e blogs encontrados em pesquisas realizadas em suas ferramentas de busca. Precedentes do STJ e TJSP. Pretensão voltada apenas contra a empresa Google que não se apresenta útil ao resultado pretendido. Fornecimento de dados. Provedor que só pode prestar informações com determinação judicial. Ausência de resistência da ré a esse respeito. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1064658-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, são apelados BANCFOUR INVESTIMENTOS LTDA e MF
PROMOTORA DE VENDA COTAS DE CONSÓRCIO LTDA EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
APELADO: BANCFOUR INVESTIMENTOS LTDA
Comarca: São Paulo Foro Central Cível - 9a Vara Cível
Juiz Prolator: Rodrigo Galvão Medina
VOTO no 11971
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. Ferramenta de pesquisa.
Pretensão de fornecimento de dados de usuário e exclusão de blog sob
alegação da criação de perfil falso. Inviabilidade. Requerida, mera
provedora de pesquisa na internet, não tem responsabilidade pelo
conteúdo veiculado pelos sites e blogs encontrados em pesquisas
realizadas em suas ferramentas de busca. Precedentes do STJ e TJSP.
Pretensão voltada apenas contra a empresa Google que não se
apresenta útil ao resultado pretendido. Fornecimento de dados.
Provedor que só pode prestar informações com determinação judicial.
Ausência de resistência da ré a esse respeito. Sucumbência recíproca.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
procedente pela r. sentença de fls. 201/210, cujo relatório fica adotado, para
confirmar a tutela concedida e condenar a ré a fornecer os dados do usuário e na
remoção definitiva do conteúdo vinculado ao blog indicado na inicial. Pela
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.
Inconformada, apela a ré (fls. 213/233), sustentando, em
síntese: 1) já houve cumprimento da liminar, uma vez que as informações
solicitadas foram prestadas, com as quais o autor poderá diligenciar perante os
provedores de conexões da Internet para obtenção dos dados adicionais; 2) quanto
à remoção do conteúdo, também houve cumprimento da liminar, até que haja
apreciação do Tribunal acerca da potencial existência de liberdade de expressão; 3)
as postagens indicadas são de 2016, não havendo urgência no pleito autoral, pois
não há provas de que causaram prejuízos financeiros nesse momento; 4) a ré não
exerce controle preventivo ou monitoramento sobre o conteúdo das páginas
pessoais criadas pelos usuários, não podendo remover o blog inteiro, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100 - Voto no
3
evidente censura; 5) em demandas como a presente se reconhece suficiente o
fornecimento de dados de IP para a identificação de usuários, não havendo
obrigação legal do provedor de aplicações em apresentar em juízo dados dos quais
não dispõem; 6) os honorários advocatícios devem ser excluídos ou reduzidos, pois
arbitrados em valor excessivo, notadamente diante do fato de que o fornecimento de
dados só pode ser realizado após ordem judicial. Pede a reforma da r. sentença.
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
234/235).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, sob o
fundamento da criação de perfil falso divulgado em blog mantido pela ré, o que teria
causado prejuízos ao autor.
A ré, como provedora de pesquisa, não tem
responsabilidade pelo conteúdo das páginas encontradas em pesquisas realizadas
através da ferramenta de busca que disponibiliza aos seus usuários.
Além disso, não pode ser a requerida compelida a realizar
prévia fiscalização de todo o conteúdo postado por seus usuários, uma vez que atua
como mera provedora de pesquisa, apenas facilitando o acesso a informações
previamente disponibilizadas por sítios eletrônicos que não são de sua
responsabilidade.
Com relação aos provedores de pesquisa na Internet, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
CONSUMIDOR.
INTERNET.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
GRATUIDADE
DO
SERVIÇO.
INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS
BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-
CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO.
1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de
consumo daí advindas à Lei no 8.078/90.
2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de
Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante
remuneração”, contido no art. 3o, § 2o, do CDC, deve ser interpretado de forma
ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.
3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor
de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma
gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se
limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100 - Voto no
4
de busca fornecidos pelo próprio usuário.
4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada
usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores
de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art.
14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas.
5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de
um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se
restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou
informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma,
ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente
divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que
essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por
isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.
6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a
eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado
termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto
ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página
onde este estiver inserido. [grifo nosso]
7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de
conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à
informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de
violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia
da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88,
sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante
veículo de comunicação social de massa.[grifo nosso]
8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da
web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo
ilícito ou ofensivo notadamente a identificação do URL dessa página a vítima
carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta
de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito,
não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a
esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para
divulgação.
9. Recurso especial provido” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe
29/06/2012).
Sobre a matéria também já se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RÉ QUE
ATUA COMO MERA PROVEDORA DE PESQUISAS NA INTERNET, SEM
RESPONSABILIDADE
PELO
CONTEÚDO
VEICULADO
NOS
SÍTIOS
ELETRÔNICOS. INFORMAÇÕES SOBRE O APELANTE QUE TÊM CARÁTER
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR OU EVITAR A SUA
VEICULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
no 1001129-14.2015.0320, Des. Rel. Paulo Alcides, data de julgamento:
26/11/2015, 6a Câmara de Direito Privado TJSP).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE NOME DE FILTRO
DE SITE DE BUSCA NA INTERNET.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Mérito. Fontes das informações indesejadas facilmente
identificáveis. Empresa provedora de pesquisa que não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100 - Voto no
5
responsabilizada pelo conteúdo das notícias, veiculadas em sites de terceiros,
que simplesmente aparecem listados em resultado de busca. Direito da
coletividade à informação. Entendimento do E. STJ. Improcedência mantida
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da causa
apenas para fins de alçada que não pode servir como base dos honorários.
Verba bem arbitrada em relação ao trabalho exigido.
4.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1023678-67.2013.8.26.0100, Des. Rel. Mary Grün, data de julgamento:
20/10/2015, 7a Câmara de Direito Privado TJSP).
Outrossim, alega a recorrente que não deve ser
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, porquanto não houve
pretensão resistida, na medida em que, de acordo com o Marco Civil da Internet,
somente poderia fornecer os dados do usuário em questão mediante decisão
judicial.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos X e XII,
veda a violação da vida privada e da intimidade, bem como garante o sigilo das
comunicações de dados.
A Lei no 12.965/2014, por sua vez, dispõe em seu artigo
10 e §1o:
“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de
conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como
de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes
direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1o - O provedor responsável pela guarda somente será
obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma
ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir
para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma
do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o”.
Ressalte-se que a ré, quando intimada da liminar
concedida, prontamente atendeu a ordem judicial e informou todos os dados de que
dispunha (fls. 87/89), não havendo pretensão resistida a esse respeito, tampouco,
na contestação apresentada.
Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, para
julgar a ação parcialmente procedente, reconhecendo a obrigação da ré quanto ao
fornecimento dos dados cadastrais e afastando a sua condenação com relação à
remoção do blog indicado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064658-46.2019.8.26.0100 - Voto no
6
Pela sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com 50% das custas processuais e com o pagamento dos honorários advocatícios
de seus respectivos patronos.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora